Tribunal: TJBA
Processo: 0505887-51.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505887-51.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER, MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: RODOLFO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
TAYSE MAGALHAES SOUZA DO AMOR DIVINO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM LOTEAMENTO. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DE IPTU SUPORTADOS PELO COMPRADOR. TEMA 122/STJ. PRECEDENTE REPETITIVO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFLITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL QUE PERMITE O RESSARCIMENTO DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL EM RAZÃO DO ATRASO INJUSTIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505887-51.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e como apelado RODOLFO OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto da relatora.